Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedentes.
2. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedentes.
3. Os novos cálculos devem ser elaborados pela contadoria judicial da primeira instância, com observância dos juros moratórios fixados no título judicial (0,5% ao mês) a partir do trânsito em julgado, cuja correção monetária deve seguir as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG.
4. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.